Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-31.2021.8.11.0029
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001775-31.2021.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA - CNPJ: 04.203.025/0001-43 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), COLMAR DA COSTA SILVA - CPF: 188.909.700-49 (APELADO), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), TIAGO WINCK SILVA - CPF: 309.055.388-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO A MENOR. COBRANÇA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 531 E 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo PREVICAN - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana, contra sentença que declarou inexigível débito de R$ 17.331,68 e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente.

2. Caso em que se discute a cobrança indevida de valores retroativos a título de contribuição previdenciária. A requerida, por erro administrativo e/ou interpretação equivocada da lei, deixou de realizar os descontos mensais na aposentadoria da requerente na forma devida, procedendo, posteriormente, à cobrança do montante pretérito, no valor de R$ 17.331,68, com a efetivação de descontos mensais no valor de R$ 2.077,38 na aposentadoria da requerente.

3. O STJ, no Tema 531, firmou o entendimento de que, “
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
.”

4. Ainda, aplicável ao caso, a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
” (STJ-Tema 1.009).

5. Sendo comprovada a boa-fé objetiva do servidor público, mostra-se incabível a cobrança de valores pretéritos inerentes a contribuição previdenciária que a parte requerida deixou de descontar da forma correta em razão de erro administrativo e/ou interpretação equivocada da lei.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024